Tribunal: TJSP
Processo: 2193655-39.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015 – Decisão clara e objetiva – Como já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem ser observados os requisitos prescritos no artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de Declaração

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015 – Decisão clara e objetiva – Como já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem ser observados os requisitos prescritos no artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2193655-39.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
JOÃO BATISTA DE CARVALHO, é embargada MARIA FELICIA FERNANDES
ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente) e SÁ DUARTE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2193655-39.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 2193655-39.2019.8.26.0000/50000
Embargante: João Batista de Carvalho
Embargado: Maria Felicia Fernandes Alves
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33101)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência dos
requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Código de
Processo Civil de 2015 Decisão clara e objetiva
Como já se pronunciou o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, mesmo nos embargos de
declaração com fim de prequestionamento, devem
ser observados os requisitos prescritos no artigo
1022 do Código de Processo Civil de 2015.
Embargos de Declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOÃO BATISTA DE CARVALHO (fls. 01/16), contra v. acórdão de fls. 224/229
dos autos digitais apenso, que, por maioria de votos, negou provimento ao
recurso de agravo de instrumento interpostos em face de MARIA FELICIA
FERNANDES ALVES.
Visa o embargante o prequestionamento. Diz ser o
efeito infringente consequência do normal emprego dos embargos declaratórios.
Alega a impenhorabilidade de seu único imóvel. Diz ter figurado no instrumento
de locação como caucionante e não como fiador. Refere tratar-se de bem de
família. Faz menção ao entendimento do voto divergente. Transcreve
precedentes. Postula o acolhimento dos embargos.
É o relatório.
Tudo foi decidido de forma clara e objetiva, no limite
possível de devolução, considerada a natureza da decisão impugnada e do
necessário ao julgamento da questão, e, ainda, sem ofensa a quaisquer
dispositivos constitucionais ou infraconstitucionais.
Houve pronunciamento expresso e fundamentado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2193655-39.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
respeito das razões que levaram este Desembargador a negar provimento ao
recurso do embargante.
Constou expressamente do acórdão:
“Embora o agravante tenha sido denominado como
caucionante , também constou expressamente da mesma cláusula 15a
do contrato: Assina também este contrato, como CAUCIONANTE e
principal pagador, solidariamente responsável com a LOCATÁRIA, por
todas as cláusulas do presente, o Sr. JOÃO BATISTA DE CARVALHO,
que também assina JOÃO BATISTA CARVALHO, brasileiro, solteiro,
maior, motorista (...), o qual desde já abre mão da faculdade de
exoneração da caução, perdurando a responsabilidade até real e
efetiva entrega das chaves e do imóvel ora locado, mesmo
ultrapassado o prazo do contrato, em caso de reajuste dos alugueres,
em razão de lei ou acordo amigável ou judicial (fls. 70, sublinhei).
Assim, tendo em vista que o objetivo da modalidade
caução justamente é restringir a responsabilidade do caucionante ao
bem dado em garantia na locação, no caso dos autos o agravante
assumiu responsabilidade solidária, ou seja, não só o bem
caucionado, mas todo o seu patrimônio passou a garantir o débito
decorrente da inadimplência da locatária, do qual evidentemente o
imóvel gravado faz parte.
A forma equivocada na qual foi redigida a cláusula
contratual não a inviabiliza ou anula, apenas alterando-se a forma de
sua execução.
Assim, entendendo-se que o agravante figura no
contrato, na verdade, como verdadeiro fiador, ao ter assumido
responsabilidade solidária com a locatária pelos débitos advindos do
contrato, incide o disposto no art. 3o, VII, da Lei 8.009/90. Esta C.
Câmara tem reiteradamente se manifestado no sentido de que a
impenhorabilidade do bem de família não pode ser oponível nos casos
de obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação,
nos termos do artigo 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/90, seja ela
residencial ou comercial”.
Vê-se, pois, pela argumentação exposta, que, na
realidade, os embargos buscam seja reapreciado o mérito, na medida em que
tratam da lógica do julgamento e tentam impor a interpretação neles repisada, o
que é inadmissível.
Cumpre ainda esclarecer que o julgador, após haver
encontrado motivo suficiente para fundamentar sua decisão, não está obrigado a
responder, um a um, todos os argumentos suscitados pelas partes, ou ainda, a se
pronunciar, especificadamente, sobre os artigos de lei mencionados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2193655-39.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Registro que os embargos de declaração devem
atender a requisitos, quais sejam, suprir omissão, contradição ou obscuridade
(artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil). Tais requisitos não foram
identificados por mim no caso concreto.
Inconteste, pois, a inadequação da via eleita.
Mesmo os embargos opostos com finalidade de
prequestionamento, para propiciar a interposição de futuro recurso especial,
devem observar os requisitos exigidos pelo artigo 1022, do Código de Processo
Civil (que substituiu o antigo artigo 535 do Código de 1973), o que faltou para a
situação.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator